Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NÃO FORMULADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SINISTRADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, mediante a devolução veículo negociado para o retorno das partes ao estado anterior, condenar a ré às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$17.749,00 e indenizar os danos morais, no valor de R$3.000,00.
2. Em suas razões recursais a recorrente alega que a sentença proferida ofende ao princípio da adstrição, visto que os pedidos de rescisão contratual e de devolução do veículo não foram formulados na inicial. Suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, e de nulidade do ato citatório, promovido pelo aplicativo WhatsApp. Sustenta a ocorrência de decadência do direito e, no mérito, a inexistência de vício redibitório e/ou vício oculto e de danos materiais e morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da controvérsia não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, incompatível com o procedimento legal, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de nulidade da citação. A certidão expedida pelo oficial de justiça, dotada de fé pública (ID 51928659), atestou que o réu/recorrente foi citado e intimado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após confirmação de sua identidade, ocasião em que foi informado do processo e recebeu a contrafé, em observância ao disposto no art. 7o, § 1o, da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021. Assim, não há nulidade a ser declarada, porquanto o ato citatório cumpriu a sua finalidade e observou as normas editadas por este Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Preliminar rejeitada.
6. Decadência. A controvérsia está relacionada ao fato de que a autora/recorrida não recebeu informação de que o veículo adquirido foi sinistrado e objeto de leilão. A causa de pedir eleita pela autora desborda da simples pretensão de reclamar vício do produto e está imbricada à falta de boa-fé da parte, deve ser afastada a aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC. O debate a respeito de vício de consentimento, supostamente existente na declaração de vontade da consumidora no negócio jurídico de compra e venda de veículo, sujeita-se ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, a contar do dia do negócio jurídico, na melhor exegese do art. 178 do Código Civil. Precedente: Acórdão 1355347, 07016905920218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Prejudicial de mérito afastada.
7. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. E o julgador que decide fora dos limites da lide pode incorrer em julgamento extra, cita ou ultra petita.
8. Na petição inicial a autora/recorrida requereu, em síntese, a condenação da ré/recorrente ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e de danos materiais, no valor de R$17.749,00 (dezessete mil setecentos e quarenta e nove reais) ou, quando não, a substituição do veículo por outro da mesma espécie e valor, em perfeitas condições de uso.
9. Depreende-se que a rescisão contratual e devolução do veículo constituem tutelas diversas das reclamadas na inicial e, por outro lado, as medidas não asseguram o retorno das partes ao estado anterior, visto que a autora utiliza o veículo negociado desde 2021, data da celebração do negócio.
10. Nesse contexto, a sentença proferida deve ser desconstituída e estando a causa madura, como é o caso, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito.
11. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, dentre elas a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
12. Em 04/12/2021 a autora adquiriu da ré o veículo I/Chery Face, pelo preço de R$17.749,00 e, posteriormente, tomou conhecimento de que o veículo foi sinistrado e objeto de leilão. Aduz que o valor de mercado do veículo corresponde a R$7.500,00.
13. Por força dos efeitos da revelia, a ré não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas pela autora (art. 373, II, do CPC), evidenciando que ocorreu violação do dever de informação imputado à ré (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido.
14. A responsabilidade civil da ré, fornecedora de serviços, independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva, aperfeiçoando-se mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. E configurado o defeito do serviço prestado, consistente na falha do dever de informação, reputo configurado o ilícito atribuído à ré, que deve reparar os danos causados à consumidora.
15. Danos materiais. É descabida a restituição integral do valor pago, sob pena de enriquecimento indevido da consumidora, devendo ser assegurada a reparação do dano material suportado pela autora. Assim, segundo as regras de experiência comum e a evidente desvalorização do veículo sinistrado (art. 5o, da Lei no 9.099/95), reputo razoável e adequado o abatimento de 30% (trinta por cento) do preço pago (R$17.749,00), não impugnado especificamente pela ré, correspondente a R$5.324,70.
16. Dano moral. A situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero transtorno do cotidiano, porquanto a aquisição de veículo eivado de vício oculto, não perceptível ao homem médio, frustrou a legítima expectativa da consumidora, extrapolando o âmbito obrigacional e ensejando o dever de indenizar. Quanto ao valor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do dano, arbitro o prejuízo moral suportado pela autora em R$3.000,00 (três mil reais).
17. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré/recorrente a pagar a autora/recorrida: a) o dano material de R$5.324,70 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), valor a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e b) o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação.
18. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).